Tribunal: STF
Processo: HC 264377
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. MANIFESTA DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.10.2025, por Vitor Hugo Pasqualini, em benefício de Marina Maas, contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantida decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, pela qual indeferido, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.014.477/SC. 



O caso



    2. Pelo que se depreende do acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça (única decisão juntada nesta impetração) a paciente foi condenada a sete anos e vinte e dois dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de roubo duplamente majorado.



    3. Tem-se também que a defesa teria interposto recurso de apelação, desprovido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, mantendo-se a condenação da paciente, que transitou em julgado. 



    4. Contra o julgado do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.014.477/SC no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se a nulidade da ação penal, sob alegado de ter havido condenação mesmo com pedido de absolvição da acusação em alegações finais. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu, liminarmente, a impetração (decisão não juntada), tendo sido a decisão mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, em acórdão com a ementa seguinte:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SISTEMA ACUSATÓRIO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HIGIDEZ DO ART. 385 DO CPP. 1. O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que se mostra inviável o conhecimento do writ que pretende sua desconstituição. 3. ‘Conforme dispõe o art. 385 do Código de Processo Penal, é possível que o juiz condene o réu ainda que o Ministério Público peça a absolvição do acusado em alegações finais. Esse dispositivo legal está em consonância com o sistema acusatório adotado no Brasil e não foi tacitamente derrogado pelo advento da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o art. 3º-A no Código de Processo Penal’ (REsp 
n. 2.022.413/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 7/3/2023.). 4. Agravo regimental desprovido” 
(doc. 3).



    5. Esse o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na pretendida nulidade da ação penal, por suposta afronta ao sistema acusatório, decorrente do pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público estadual em alegações finais. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: a) O reconhecimento de que o art. 385 do CPP não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, por violar o sistema acusatório e o devido processo legal; b) A declaração de nulidade da condenação proferida pela 3ª Câmara Criminal do TJSC, por ausência de pretensão acusatória legítima; c) A concessão definitiva da ordem, determinando-se a absolvição da paciente Marina Maas, com imediata expedição de alvará de soltura; d) Subsidiariamente, a anulação do acórdão condenatório e a determinação de novo julgamento, por órgão colegiado diverso, respeitando-se o sistema acusatório”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O impetrante não juntou cópia da sentença condenatória e do acórdão do Tribunal de origem pelos quais condenada a paciente e mantida sua condenação. Juntou-se apenas (além do acórdão do Superior Tribunal de Justiça) o parecer do Procurador de Justiça apresentado na apelação, no qual se opinou pela procedência do recurso, por suposta inexistência de prova suficiente para a condenação. 



    Naquela peça processual, não consta pedido de absolvição que teria sido apresesentado nas alegações finais e também se esclareceu que o órgão do Ministério Público, em primeira instância, teria apresentado contrarrazões ao recurso de apelação da acusada (fl. 2, doc. 2). 



    8. É deficiente a instrução da impetração, por estarem ausentes peças essenciais à compreensão da controvérsia. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NEGATIVA DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME FECHADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 235.945, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.12.2023).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    10. Ademais, a condenação da paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes desta impetração. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli;HC 91.711, 
Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    11. Os óbices processuais apontados para o prosseguimento desta impetração, especialmente manifesta deficiência na instrução, impedem verificar-se eventual ocorrência de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal no caso em exame, pois sequer comprovado ter havido o alegado pedido absolutório nas alegações finais da acusação (não juntadas nesta impetração).



    Ademais, o acórdão recorrido não destoa da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não há afronta ao sistema acusatório nos casos de sentença condenatória proferida quando há pedido absolutório da acusação. 



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a indisponibilidade da ação penal pública não proíbe que o Ministério Público possa opinar pela absolvição do réu. Contudo, não acarreta vinculação do juízo à manifestação do Parquet, tendo em vista a vedação inscrita nos artigos 42 e 356 do CPP. (…) As alegações finais apresentadas pelo Ministério Público são meras alegações, atos instrutórios, que têm a pretensão de convencer o juízo, sem, contudo, impor-lhe o entendimento, ou delimitar-lhe o âmbito de cognição ou sentido da decisão da causa” (ARE n. 1.025.694-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.2.2018). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO PRIVILEGIADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA ABSOLVIÇÃO. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.536-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM: COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS DO PARQUET. INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO, COM BASE EM CONVENCIMENTO JURIDICAMENTE MOTIVADO. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DO 
ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. FAVORECIMENTO DE DESVIO DE VERBA PÚBLICA DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO E O MUNICÍPIO. LAUDO PERICIAL QUE APONTA A AUSÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO. INADEQUAÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL OBJETIVO. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal não será afetada por causas de modificação de competência surgidas posteriormente à conclusão dos autos para julgamento do mérito. Extensão, por analogia, da conclusão do julgamento da AP 937-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A indisponibilidade da ação penal pública não proíbe que o Ministério Público possa opinar pela absolvição do réu, mas exclui a vinculação do juízo à manifestação do Parquet, tendo em vista a vedação inscrita nos artigos 42 e 576 do Código de Processo Penal, que impedem o Ministério Público de desistir da ação penal ou do recurso que haja interposto. 3. (a) As razões finais da acusação, no processo de ação pública, são meras alegações, atos instrutórios, que tendem a convencer o juiz, sem, contudo, delimitar-lhe o âmbito de cognição ou o sentido de decisão da causa, de que não dispõe. Precedente: HC 68.316, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, 
j. 27/11/1990; (b) Exige-se da autoridade judiciária competente, mesmo em face de pedido absolutório deduzido pelo Parquet, a prolação de juízo de mérito revelador de convencimento juridicamente fundamentado, mercê da ausência de vinculação ao quanto requerido pelo órgão acusador. 4. (a) In casu, a denúncia oferecida no primeiro grau imputou ao réu a prática do crime definido no art. 1º, I, do 
Dec.-Lei 201/67, consistente em apropriar-se ou desviar bens ou rendas públicas” (AP n. 1.006, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘A condenação em ação penal pública pelo Juízo desvincula-se do pedido de absolvição efetuado em alegações finais pelo representante do Ministério Público, assim como o pedido de arquivamento do inquérito policial e impronúncia. Precedentes: ARE 924.290 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11/03/2016, ARE 700.012 ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2012’ (HC 125.645 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.4.2017). 3. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 197.907-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO COMETIDO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 1. Manifestação do Ministério Público em alegações finais: não vinculação do Poder Judiciário 
2. Inaplicabilidade do art. 44 do Código Penal ao processo penal militar. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 700.012-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.10.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS) PELA ABSOLVIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CPP. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SISTEMA ACUSATÓRIO: OBSERVÂNCIA. 



    1. Conforme se extrai do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal, a manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, visando à absolvição do acusado, não impede que o juiz profira sentença condenatória. 



    2. Com a mesma razão, o parecer do Ministério Público atuante como fiscal da lei em segunda instância (custos legis), no sentido da absolvição, ostenta caráter meramente opinativo, não tendo o condão, portanto, de vincular a atividade do julgador, a quem compete decidir observando-se o princípio do livre convencimento motivado. 



    3. Independentemente da ótica que se adote, não houve violação ao sistema acusatório, já que inexistiu confusão entre as funções de acusar, julgar e defender. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 231.717-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, não conheço do habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Arquive-se, com imediata certificação do trânsito em julgado.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora